Tribunal: TJES
Processo: 5009220-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009220-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VANUZA BARBOSA DIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO SELETIVO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CURSO ESPECÍFICO DE CUIDADOR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA – CANDIDATA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPATÍVEL – RECLASSIFICAÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2.
No caso concreto, foi estipulado como critério para atribuição de pontuação o “
curso concluído com carga horária mínima de 80 horas, específico de Cuidador para Estudantes com Deficiência
”, com a ressalva de que “
não serão aceitos cursos que não sejam especificamente para cuidador de estudantes com deficiência, tais como: cuidador de idosos, cuidador infantil, cuidador de bebês, auxiliar de creche, entre outros
” (item 5.2).

3.
Embora a agravada não ostente o certificado estabelecido, aparenta possuir qualificação profissional compatível àquela exigida pelo certame, já que apresentou o certificado de conclusão de curso de “
Apoio à comunicação e linguagem para alunos com atendimento especializado
”, cuja carga horária é de 200 (duzentas) horas, com conteúdo programático que inclui até mesmo módulo de atendimento clínico.

4.
Diante do exposto, ao menos neste momento processual e enquanto não realizada a devida instrução do feito, a utilização da previsão editalícia como fundamento para reclassificar a agravada seria, em princípio, uma medida desarrazoada, porquanto acarretaria violação ao princípio constitucional da razoabilidade ou proporcionalidade ampla.

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009220-35
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
A
:
VANUZA BARBOSA DIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA

contra r. decisão que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em seu desfavor por
VANUZA BARBOSA DIAS
, deferiu a liminar por ela pleiteada, para determinar sua continuação no processo seletivo (Edital n° 005/2023), obedecida a ordem de classificação, com a consequente designação para a função pública objeto da ação.

Em suas razões (id. 5741787), o agravante sustenta, em resumo, que a agravada não apresentou os documentos exigidos pelo edital, notadamente o certificado de curso específico de cuidador de estudantes com deficiência, o que acarretou em sua desclassificação (e não eliminação). Salienta, neste aspecto, que o edital prevê expressamente no item 5.2 que não serão aceitos cursos que não sejam específicos para cuidador de estudantes com deficiência, sendo que o curso da agravada contempla os aspectos comunicação e linguagem, e também não atende ao requisito da carga horária mínima de 80 (oitenta) horas.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, e por entender não ter agido com ilegalidade ou desarrazoabilidade, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão proferida no id. 5766707 indeferi o referido efeito suspensivo e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

Feita tal consideração, do disposto no edital que regula o concurso público no qual se inscrevera a agravada, deflui a constatação de que fora estipulado como critério para atribuição de pontuação o “
curso concluído com carga horária mínima de 80 horas, específico de Cuidador para Estudantes com Deficiência
”, com a ressalva de que “
não serão aceitos cursos que não sejam especificamente para cuidador de estudantes com deficiência, tais como: cuidador de idosos, cuidador infantil, cuidador de bebês, auxiliar de creche, entre outros
” (item 5.2).

Da literalidade do dispositivo editalício trasladado, deriva a constatação de que, para resguardar a impessoalidade e a isonomia da condução do concurso, deveriam os candidatos apresentarem certificado somente deste curso.

Todavia, observa-se que a agravada, embora não ostentando o certificado estabelecido, aparenta possuir qualificação profissional compatível àquela exigida pelo certame, já que apresentou o certificado de conclusão de curso de “
Apoio à comunicação e linguagem para alunos com atendimento especializado
”, cuja carga horária é de 200 (duzentas) horas, com o seguinte conteúdo programático:

Introdução – 20 horas

Atuação da educação especial nas escolas – 20 horas

Profissionais que atuam na educação especial – 20 horas

Objetivos da política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva – 20 horas

Salas de recursos multifuncionais – 20 horas

AEE – produção de materiais – 20 horas

O atendimento educacional especializado para o ensino de libras – 20 horas

O atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência mental – 20 horas

Salas ambientes temáticos – SAT’s – 20 horas

Atendimento educacional especializado e o atendimento clínico – 20 horas

Conforme se vê, tal curso aparenta abarcar aquele previsto no edital, embora com nomenclatura distinta, tendo inclusive módulo de atendimento clínico com carga horária de 20 horas.

Diante do exposto, ao menos neste momento processual e enquanto não realizada a devida instrução do feito, entendo que a utilização da previsão editalícia como fundamento para reclassificar a agravada seria, em princípio, uma medida desarrazoada, porquanto acarretaria violação ao princípio constitucional da razoabilidade ou proporcionalidade ampla.

Os argumentos alinhados, ademais, encontram ressonância no posicionamento firmado por nossos Tribunais em situações semelhantes:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). EDITAL N.º 04/2014 - EBSERH/HUPES-UFBA. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDA NO EDITAL. PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE ENFERMAGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao exigir determinados níveis de formação e especialização, a Administração Pública busca selecionar candidatos com habilidades e conhecimentos técnicos concernentes às funções a serem desenvolvidas, em atenção ao princípio da eficiência e da qualidade da atuação administrativa. 2. Na situação em análise, a apelada participou do Concurso Público e manifestou seu interesse em concorrer para o cargo de Enfermeiro Terapia Intensiva, com lotação no Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES-UFBA, relativo ao concurso público EBSERH nº 04/2014, edital nº 03 - Área Assistencial, de 20/02/2014. Contudo, ao apresentar a documentação exigida a prova de Avaliação de Títulos e Experiência Profissional, não obteve o cômputo da pontuação relativa ao tempo de trabalho comprovado, sob o fundamento de não cumprimento do requisito concernente à formação específica prevista no edital. 3. Constata-se que a Impetrante, ora apelada, exerceu o cargo de "Enfermeira Assistencial" desde 12/06/2009, com lotação em "UTI GERAL", atendendo, desse modo, a formação mínima necessária ao exercício do emprego público. 4. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, no sentido de que "a declaração que indica o cargo ocupado pelo candidato, discriminado as atividades correlatas e permitindo a verificação de serem equivalentes à do cargo pretendido, é suficiente para a comprovação da experiência profissional para fins de pontuação na prova de títulos com esse fundamento" (AMS 0064731-34.2014.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 14/06/2019 PAG). 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovida. (TRF-1 - AMS: 00753510820144013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 20/11/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/12/2019)

CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Perito criminal. Impetrante impedido de tomar posse por não comprovada a escolaridade exigida pelo edital. Exigência de graduação em curso de bacharelado. Candidata graduada em curso de licenciatura, que permite, além da atuação profissional na área específica, lecionar, o que é vedado aos bacharelados. Exigência desarrazoada. Formação acadêmica mais ampla e compatível com a qualificação exigida para o cargo. Agravada formada em Ciências Biológicas, com habilitação legal para realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos. Lei nº 6684/1979. Determinação de posse imediata da candidata aprovada e nomeada, pois preenche o requisito de escolaridade. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 10107867320138260053 SP 1010786-73.2013.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 11/08/2014, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2014)

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)